Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013742-97.2020
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, a Embargante afirma que há omissão na decisão objurgada, eis que deixou de se manifestar sobre a tese recursal de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC na decisão singular vergastada.
Segue aduzindo que inexiste demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela parte Recorrida na instância singela, de modo que “o juiz singular não fez o cotejamento das razões processuais para o deferimento da liminar guerreada.”
Com esses argumentos, assevera que a decisão embargada (ID 48526981) também foi omissa no que concerne à tese apontada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos com a consequente reforma do decisum, a fim de que seja “demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não abordado, tanto na decisão interlocutória guerreada, quanto na decisão dessa Nobre Relatora.”
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Cumpre dizer, desse modo, que o caso concreto não se trata de omissão no julgamento, mas sim descontentamento da Agravante quanto ao resultado obtido neste Juízo ad quem.
Com efeito, na decisão desta Relatora constou expressamente que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento, isso porque, não ficou evidente a probabilidade do direito invocado, porquanto a lei processual civil expressa a impossibilidade de o juiz, em hipótese alguma, proferir decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, já que isso violaria, a um só tempo, o inciso LV do art. 5.o da CF, bem como os arts. 10, 9.o, 6.o e 5.o, do CPC.
Ademais, consta da decisão agravada que ficou “demonstrada documentalmente o exercício legal da posse da embargante, aliada à sua turbação pela ordem liminar guerreada, comprometendo seu regular exercício, mister a liminar pretendida nesta causa”, o que não evidencia, ao menos nessa análise perfunctória, ausência de fundamentação da decisão singular.
Do mesmo modo, não vislumbrei na pretensão invocada pela Agravante, ora Embargante, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório.
Por fim, importante mencionar que, consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 1.o do art. 489 do CPC não obriga o julgador a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, cabendo-lhe apenas o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada no "decisum"; IV - O fato de ter sido adotada conclusão diversa da defendida pela parte embargante não torna o julgado omisso, contraditório, obscuro ou inexato, no sentido de autorizar o manejo dos aclaratórios.
Ainda, é necessário frisar que neste momento, o que está sendo discutindo nos auntos, ainda, é a liminar do Agravo de Instrumento, sendo necessário, portanto, que se avance em termos procedimentais, onde as partes terão oportunidades para se manifestarem e assim, ser analisado acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juiz singular na ação originária.
Assim, conclui-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, vez que a parte Agravante, ora embargante, não demonstrou a confluência dos pressupostos para concessão da liminar recursal, de modo a pretender tão somente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Mostra-se evidente, portanto, que não há omissão/ vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora